Tribunal: TJES
Processo: 5000771-64.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000771-64.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Patrick Lima Marques e outros
RECORRIDO: SILVANA GARCIA CASTILHONI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOSE LIRIO BISPO
contra a sentença proferida em
ID 5001688
, nos seguintes termos:

Ante o exposto e diante da ausência de garantia do Juízo, julgo extintos os embargos à execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC c/c art. 53, § 1º da Lei nº 9099/95.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para acolher os embargos à execução opostos ante a desnecessidade de segurança do juízo para a impugnação ao cumprimento de sentença e, no mérito, postula pelo reconhecimento de competência de crédito e débitos existente entre as partes discutidos em outra demanda judicial.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para acolher os embargos à execução opostos ante a desnecessidade de segurança do juízo para a impugnação ao cumprimento de sentença e, no mérito, postula pelo reconhecimento de competência de crédito e débitos existente entre as partes discutidos em outra demanda judicial.

Inicialmente, embora o recorrente sustente a existência de possibilidade de apresentação de defesa do devedor denominado de impugnação ao cumprimento de sentença, a qual dispensa a garantia do juízo, nos moles da regulamentação do CPC/15, vejo que sua argumentação não prospera.

Isso porque, é necessário levar em consideração que conquanto o CPC/15 tenha abolido a necessidade da penhora como pressuposto para o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença –
correspondente aos Embargos à Execução em sede de juizados especiais cíveis
– certo é que o microssistema dos Juizados Especiais conserva a peculiaridade –
justificada pela mais aguda incidência dos princípios constitucionais da efetividade e da celeridade nesta seara jurisdicional
– de exigir, da parte executada e
como condição ao ofertamento de embargos
(ainda que intitulado de Impugnação ao Cumprimento de Sentença), a prévia e integral garantia do juízo.

É o que se infere do próprio regramento contido no
art. 53, §1º da Lei n. 9.099/1995
e bem assim do
enunciado n. 117 do FONAJE
, segundo o qual “
é
obrigatória
a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
”. (grifo nosso)

Destarte, considerando que nos presentes autos inexiste garantia do juízo por parte do recorrente, impossível o conhecimento dos embargos, como já demonstrado e fundamentado em sentença.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da execução, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)